Tribunal: STF
Processo: ARE 1552373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES OU NOCIVAS À SAÚDE. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AVERBAÇÃO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 942. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES PARA A CONVERSÃO DE TEMPO A SER AVERBADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 852. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO PRESENTE AGRAVO. PARÁGRAFO 2º DO ART. 997 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela União e pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNASA. ALEGADO MANUSEIO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS NOCIVAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. TEMPO ESPECIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR A 28/05/1995. COMPROVAÇÃO. QUALQUER MEIO DE PROVA. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. PERÍODO ANTERIOR AO RJU. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mero risco da potencialidade nociva de agentes químicos é insuficiente para fundamentar a pretensão autoral, pois constitui premissa básica da indenização a existência comprovada do dano, o qual, no caso em exame, seria configurado pelo efetivo surgimento de enfermidade(s) relacionada(s) à contaminação/intoxicação pelas substâncias químicas utilizadas no exercício do labor, circunstância não verificada na hipótese em comento. Precedentes. 2. Quanto à conversão para comum das atividades exercidas em condições especiais anteriormente à edição da Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico Único), assim considerada em lei vigente à época de sua prestação, os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que o servidor público, ex-celetista, tem direito à sobredita conversão, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição estatutária. 3. O reconhecimento da especialidade de determinada atividade é disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercida, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. No período de trabalho até 28-04-1995, quando vigente a Lei nº 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para os agentes nocivos ruído, frio e calor. 4. Hipótese em que a prova dos autos é suficiente para comprovar a especialidade das atividades do autor no período até 28/04/95, sendo mantida a sentença que autorizou a conversão em tempo comum até 11/12/1990” (fl. 1, e-doc. 274).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal. O objeto do recurso extraordinário refere-se à “impossibilidade do cômputo especial do tempo de serviço por presunção legal” (fl. 3, e-doc. 289).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 942 da repercussão geral na origem e o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 320).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a União sustenta que “o cerne da questão consiste apenas em se reconhecer a ofensa frontal aos artigos de lei citados. Daí não ser o caso de se invocar, na espécie, a aplicação da Súmula nº 279 desse Colendo STF” (fl. 2, e-doc. 346).



    Salienta que “a alegada especialidade do tempo de serviço relativo ao período citado não está comprovada, não sendo hipótese de presunção legal por enquadramento por categoria profissional” (fl. 2, e-doc. 346).



    Reitera o argumento do recurso extraordinário de que “a mera percepção de adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do exercício de atividade nos precisos termos da ON nº 16” (fl. 5, e-doc. 346).



    Insiste que “não houve, contudo, a realização de qualquer prova técnica no curso da lide que reconhecesse a alegada especialidade do labor prestado no cargo de Agente de Saúde Pública, o qual, repita-se, não está elencado dentre aqueles em relação aos quais a presunção legal dispensa a prova da efetiva especialidade” (fl. 6, e-doc. 346).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa



    5. Em recurso extraordinário adesivo, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa assevera contrariados o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário adesivo, ao fundamento de que “o recurso subjugado ao principal não admitido/negado seguimento, também não poderá prosseguir, conforme o insculpido no art. 997, § 2º, III, do Novo Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 324).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega ser incorreta a “fundamentação lançada por Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em apreciação de evento n.º 45 limitando-se a não admitir o recurso extraordinário da FUNASA porque, tão-somente, o da União não fora admitido (apreciação esta sujeita a grau recursal em vista da interposição, pela União, de agravo de evento n.º 61)” (sic, fl. 1, e-doc. 351).



    Menciona que, “vencido nas instâncias ordinárias, a autarquia ou fundação pública federal demandada interpõe o presente recurso e o faz com base em constatação de contrariedade direta – e não reflexa – à Constituição Federal” (sic, fl. 2, e-doc. 351).



    Pede “o provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido para que seja proferido um novo, desta feita saneando o erro antes assinalado, e, subsidiariamente, acaso esteja madura a causa, reformando-se o julgado recorrido” (fl. 2, e-doc. 351).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Embora sejam idênticos os pedidos do recurso extraordinário interposto pela União e do recurso extraordinário adesivo da Funasa, os agravos serão analisados separadamente por conterem impugnações de diferentes fundamentos de inadmissibilidade dos recursos extraordinários.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    9. Razão jurídica não assiste à União.



    10. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação do Tema 942 da repercussão geral, com o seguinte fundamento:



    “O Superior Tribunal de Justiça e/ou o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar(em) recurso(s) submetido(s) à sistemática dos recursos repetitivos e/ou da repercussão geral, fixou(aram) a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 942 - Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4ºC, da Constituição da República. 



    Além disso, no julgamento do Tema 293, o STF reafirmou sua jurisprudência para declarar o direito adquirido do servidor à contagem do tempo especial prestado antes da instituição do regime jurídico único. Veja-se: 



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. 2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 612358 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020).



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



      Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (e-doc. 320).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Aplicado o Tema 942 da repercussão geral na origem (e-doc. 320) e considerada a ausência de interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à possibilidade de conversão de tempo de serviço exercido em condições especiais por servidor público.



    11. Tendo sido aplicada a sistemática da repercussão geral na origem, impossível acolher a postulação recursal da agravante de que “a alegada especialidade do tempo de serviço relativo ao período citado não está comprovada, não sendo hipótese de presunção legal por enquadramento por categoria profissional” (fl. 2, e-doc. 346). Há ainda outros óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento do recurso.



    No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre a “averbação, como tempo de serviço laborado em condições especiais, na forma do artigo 40, § 4º, inciso III da CF, o período laborado pelo autor como Agente de Saúde Pública, no período de 03/04/84 a 28/04/95, e a converter em comum o tempo especial de 03/04/84 a 11/12/90” (fl. 3, e-doc. 274), nestes termos:



    “No caso em apreço, a sentença reconheceu a especialidade das atividades do autor no período de 03/04/84 a 28/04/95, autorizando a respectiva conversão em tempo comum até 11/12/1990, data anterior ao RJU. 



    Com efeito, trata-se de intervalo em que se admite qualquer meio de prova para a comprovação da especialidade do labor, sendo que os documentos dos autos demonstraram que o autor trabalhou como agente de saúde pública no combate e controle de endemias no período reconhecido, com exposição a agentes químicos e biológicos (evento 111)” (fl. 10, e-doc. 274).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre os requisitos necessários para a conversão de tempo especial em comum, pelo exercício das atividades relacionadas ao “manuseio de substâncias químicas nocivas” (fl. 1, e-doc. 274), seria necessário reexame do conjunto probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.514.764-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por tempo de contribuição. Conversão de tempo especial em comum. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente a ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.421.758-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8.1.2024).



    12. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.569, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou que “a questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 852). Tem-se na ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (Plenário, DJe 25.9.2015).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. EFETIVA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA N. 852). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 967.078-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    Esses óbices jurídicos impõem negativa de provimento do recurso extraordinário com agravo interposto pela União.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa



    13. Razão jurídica não assiste à Fundação Nacional de Saúde – Funasa.



    14. No juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela Funasa, a Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou:



    “(...) a análise do inconformismo resta prejudicada, considerando a inadmissão do recurso especial interposto pela outra parte.



      É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário adesivo depende da admissão do apelo extremo principal. 



    Portanto, o recurso subjugado ao principal não admitido/segado seguimento, também não poderá prosseguir, conforme o insculpido no art. 997, § 2º, III, do Novo Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 324).



    Ao julgar prejudicada a análise das questões deduzidas no recurso extraordinário interposto pela Funasa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “frustrado em definitivo o recurso extraordinário principal, o adesivo torna-se inadmissível” (ARE n. 1.384.397-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2022). 



    No § 2º do art. 997 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa”. O recurso extraordinário principal, interposto pela União, foi inadmitido na origem e o respectivo agravo terá provimento negado neste Supremo Tribunal, devendo, portanto, ser declarada a prejudicialidade do recurso extraordinário com agravo da Fundação Nacional de Saúde – Funasa. 



    Nada há a prover em relação às alegações da Funasa.



    15. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela União (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pela Funasa (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora